Tribunal: TJPA
Processo: 0810621-61.2020.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0810621-61.2020.8.14.0000

REQUERENTE: DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA.

REQUERIDO: RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MENDANHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0810621-61.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO AUTÔNOMO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MENDANHA

ADVOGADOS:

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA – OAB/GO 2.482-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR – OAB/GO 19.739, ANA CRISTINA B. TEIXEIRA DE PAULA – OAB/GO 17.901, ANA LETÍCIA B. TEIXEWIRA DE PAULA – OAB/GO 27.328 E JULIANA B. TEIXEIRA DE PAULA CUNHA – OAB/GO 30.486

EMBARGADO:

DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA

ADVOGADO:

GILMAR CAETANO – OAB/PA 5.307

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO AUTÔNOMO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL COM ADMISSÃO DE SEGUIMENTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO AUTÔNOMO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810621-61.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO AUTÔNOMO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MENDANHA

ADVOGADOS:

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA – OAB/GO 2.482-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR – OAB/GO 19.739, ANA CRISTINA B. TEIXEIRA DE PAULA – OAB/GO 17.901, ANA LETÍCIA B. TEIXEIRA DE PAULA – OAB/GO 27.328 E JULIANA B. TEIXEIRA DE PAULA CUNHA – OAB/GO 30.486

EMBARGADO:

DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA

ADVOGADO:

GILMAR CAETANO – OAB/PA 5.307

RELATORA: DESEMARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MENDANHA
interpôs

Declaratórios em

Pedido Autônomo de Concessão de Efeito Suspensivo contra

Decisão acostada no PJe ID

10020819, páginas 1-2, que deferiu a medida pleiteada.

Em razões recursais,

o Embargante

aduz a presença dos vícios da :

1)

Omissão:
ausência de decisão quanto à complementação das custas processuais porque o valor atribuído( R$ 1.000,00) é indevidamente incompatível com o importe das glebas tratadas na demanda principal e aclaramento quanto ao deferimento de perícia demarcatória

de questão litigiosa que trata unicamente de posse.

2)

Contradição:
Impertinente perícia à identificação das coordenadas geográficas em feito possessório extinto e

3)

Obscuridade:
indecisão quanto à prejudicialidade técnica à concessão do efeito suspensivo de uma demanda extinta que trata de posse e não de domínio.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios e assim modificar a decisão combatida.( PJe ID 10267208, páginas 1-12)

Contrarrazões apresentadas por

DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA
sustentando:

1)

Ser incabível os Embargos de Declaração por inadequação e não cabimento à espécie, além de rediscutir o mérito do processo principal e;

2)

Incidir multa do artigo 1.026, § 2º do CPC porque protelatório o Recurso interposto.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0810621-61.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO AUTÔNOMO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MENDANHA

ADVOGADOS: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA – OAB/GO 2.482-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR – OAB/GO 19.739, ANA CRISTINA B. TEIXEIRA DE PAULA – OAB/GO 17.901, ANA LETÍCIA B. TEIXEWIRA DE PAULA – OAB/GO 27.328 E JULIANA B. TEIXEIRA DE PAULA CUNHA – OAB/GO 30.486

EMBARGADO: DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA

ADVOGADO: GILMAR CAETANO – OAB/PA 5.307

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Os Declaratórios perdem sua razão de ser tal qual o Pedido Autônomo de Efeito Suspensivo à Apelação Cível diante de seu julgamento.

Em consulta ao Sistema PJe, nota-se que o Recurso de Apelação Cível de nº 0005539-13.2011.814.0028 foi devidamente julgado, segundo termos do acórdão a seguir delineados:

“
EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE – SUPOSTA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO PROPRIETÁRIO, INCLUSIVE FIDUCIÁRIO, OU POSSUIDOR – JULGAMENTO DO FEITO ANTES DE REALIZADA NECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1 – Sentença que conclui que o apelante não comprovou a condição de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
, todavia, não permitiu a realização de perícia técnica nos imóveis em litígios, a fim de propiciar a formação de juízo de valor mais seguro e técnico;

2 – A
perícia a ser realizada seria o instrumento adequado para demonstrar se a sentença proferida em ação de reintegração de posse estaria sendo utilizada pelo apelado para esbulhar a posse do apelante, em terreno diverso, tal fato inclusive foi versado pela Desembargadora Relatora de agravo que me antecedeu nestes autos, referente a agravo de instrumento interposto neste processo, no qual foi decidido a pertinência da realização de perícia técnica nos imóveis em litígios;

3 – Recurso de Apelação
conhecido

e provido
.” ( PJe ID 13572079 APCiv
0005539-13.2011.814.0028).

Com admissão do Recurso Especial pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça e remessa ao Superior Tribunal de Justiça, segundo decisão abaixo delineada:

“
DECISÃO

Trata-se de
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
(ID 18582455), interposto por
RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MEDANHA
, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial (ID 17856270).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 18941616).

É o relatório. Decido.

As razões recursais não ensejam a retratação da decisão agravada, que a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 1.042, § 2º, do CPC).

Remeta-se o feito
ao Superior Tribunal de Justiça
(1.042, §4º, do CPC).

Publique-se. Intime-se.” ( PJe ID 18958300 - APCiv
0005539-13.2011.814.0028).

Portanto, meu posicionamento é para não conhecer do Pedido Autônomo de Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação Cível dada a perda superveniente de objeto, que retira os efeitos da decisão prolatada no ID 10020819 além de prejudicar os Embargos de Declaração, segundo fundamento acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBAGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[

Belém, 18/06/2024